Tribunal: TJES
Processo: 5008174-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008174-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LACERDA & MERLO ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008174-40.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
LACERDA & MERLO ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CALCULADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA 14 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por LACERDA & MERLO ADVOGADOS ASSOCIADOS contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela própria embargante, apenas para reconhecer a desnecessidade de preclusão para levantamento de valores incontroversos em cumprimento de sentença. A embargante sustenta omissão quanto à tese de que a correção monetária sobre o valor da causa, utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios, deveria incidir desde o ajuizamento da ação (14/07/2016), nos termos da Súmula nº 14 do STJ, e não a partir da data do arbitramento (17/07/2023).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar a Súmula nº 14 do STJ para fixar o termo inicial da correção monetária sobre o valor da causa desde o ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado enfrentou a controvérsia relativa ao termo inicial da correção monetária, concluindo que a atualização deveria observar estritamente os parâmetros fixados no título executivo judicial transitado em julgado.

A aplicação da correção monetária desde o ajuizamento da ação, como pretendido pela embargante, configuraria duplicidade de incidência de encargos sobre a verba sucumbencial, pois os honorários foram fixados sobre o valor atualizado da causa.

A rediscussão dos critérios definidos no título executivo em fase de cumprimento de sentença afrontaria a autoridade da coisa julgada.

O inconformismo da parte com a interpretação adotada pelo colegiado não caracteriza omissão, sendo incabível utilizar embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.

Para fins de acesso às instâncias superiores, considera-se configurado o prequestionamento dos dispositivos legais suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Em fase de cumprimento de sentença, os critérios de atualização de honorários advocatícios devem observar estritamente os parâmetros fixados no título executivo judicial, sob pena de violação da coisa julgada.

O inconformismo da parte com a interpretação jurídica adotada pelo colegiado não configura omissão apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 14; TJES, Apelação Cível nº 0003173-68.2017.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 03.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008174-40.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
LACERDA & MERLO ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMBARGADO:
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por LACERDA & MERLO ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do v. acórdão de ID 16512020, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante.

Em suas razões recursais (ID 16672740), a Embargante sustenta a existência de omissão no julgado. Alega que esta Colenda Câmara não enfrentou a tese central referente ao termo inicial da correção monetária sobre o valor da causa, utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios. Defende que a atualização deve incidir a partir do ajuizamento da demanda (14/07/2016), nos termos da Súmula nº 14 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e não apenas a partir do arbitramento (17/07/2023), como determinado pela instância de origem e mantido por este Colegiado. Postula o acolhimento do recurso, com efeitos infringentes, para fins de prequestionamento e saneamento do vício apontado.

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, contudo, a insurgência não merece prosperar, revelando nítida intenção de rediscutir matéria já exaurida por este Colegiado.

I. Da Inexistência de Omissão e do Cumprimento do Título Judicial

A Embargante sustenta que o julgado foi omisso quanto à incidência da Súmula nº 14 do STJ. Todavia, o acórdão fundamentou-se na premissa de que a atualização monetária deve seguir estritamente o que foi fixado no título executivo judicial transitado em julgado, o qual estabeleceu o arbitramento como termo inicial.

A pretensão de rediscutir tal valoração em sede de aclaratórios encontra óbice no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), que delimita estritamente as hipóteses de cabimento deste recurso:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como se depreende do dispositivo legal, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, não se prestando à reforma do mérito por simples descontentamento da parte com o resultado do julgamento. No caso em tela, o acórdão enfrentou a tese da Embargante, concluindo que a aplicação da correção desde o ajuizamento importaria em indesejada duplicidade de incidência de encargos.

Portanto, não há omissão quando a decisão adota fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, ainda que contrária aos interesses do recorrente.

II. Da Impossibilidade de Rediscussão do Mérito e do Risco de
Bis in Idem

A Embargante insiste que a base de cálculo (valor da causa) deve ser corrigida desde o ajuizamento. Ocorre que o título exequendo foi categórico ao fixar os parâmetros de atualização, e a rediscussão destes termos em fase de cumprimento de sentença violaria a coisa julgada.

O voto condutor do acórdão embargado expressamente consignou:

Já quanto à verba honorária, com a devida vênia da sociedade Agravante, a pretensão recursal não prospera porque os honorários de sucumbência, no caso dos autos, são calculados sobre o valor atualizado da causa, ou seja, a incidência de juros e correção monetária somente devem ser contadas da data estipulada no julgado; calcular desde o ajuizamento, como defende a Agravante, importaria, sim, em dupla incidência dos encargos da sucumbência.

Desta forma, este Colegiado realizou o devido cotejo analítico e concluiu pela inviabilidade da contagem retroativa sob pena de onerar indevidamente o executado. O inconformismo da parte com a tese da "dupla incidência" não autoriza o uso da via integrativa para a reforma do mérito, conforme pacífica jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. [...] A pretensão das embargantes, sob o pretexto de omissões, visa à rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração, conforme jurisprudência pacífica. [...]. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0003173-68.2017.8.08.0024. 4ª Câmara Cível. Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. Julg: 03/11/2025).

Resta evidente que o acórdão atacado não padece de vício, tendo apenas adotado entendimento jurídico diverso daquele pretendido pela Embargante. O argumento de que o montante de R$ 69.136,26 (sessenta e nove mil, cento e trinta e seis reais e vinte e seis centavos) seria o correto foi devidamente afastado em prol da manutenção do valor incontroverso de R$ 50.133,55 (cinquenta mil, cento e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos), cujos cálculos seguem os comandos da coisa julgada.

Assim, conclui-se que a via dos aclaratórios está sendo utilizada de forma inadequada para buscar a prevalência de tese jurídica já rejeitada.

III. Do Prequestionamento e da Ausência de Caráter Protelatório

Quanto ao pedido de prequestionamento de dispositivos legais e súmulas, ressalto que o art. 1.025 do CPC acolheu a tese do prequestionamento ficto:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa maneira, a simples oposição destes aclaratórios já cumpre o requisito necessário para o acesso às instâncias superiores, tornando desnecessária a menção exaustiva a cada artigo invocado pela parte.

Por fim, quanto ao pedido do Embargado para aplicação de multa por conduta procrastinatória, embora o recurso vise rediscutir o mérito, o exercício do direito de defesa e a busca pelo prequestionamento não configuram, por si só, conduta manifestamente protelatória apta a atrair a sanção do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Não vislumbrando o manifesto intuito de retardar o andamento do feito, deixo de aplicar a penalidade pecuniária.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração para, no mérito,
REJEITÁ-LOS
, mantendo-se incólume o acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento apenas para declarar a desnecessidade de preclusão para levantamento de valores incontroversos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o relator.